Tribunal: TJPA
Processo: 0803928-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10680 - Crédito Complementar
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803928-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

AGRAVADO: M.E.CHAGAS INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Preliminar de inadequação da via eleita. Rejeitada. Expedição de RPV. Cabimento. Recurso desprovido.

1- Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, determina a expedição de RPV para adimplemento do título em execução afastando a aplicação da Lei Municipal nº 1.059/2009;

2- A via do agravo de instrumento se mostra adequada, no caso, considerando a disposição do § único do art. 1.015 do CPC;

3- A questão recursal cinge-se à análise da pertinência de expedição de RPV, considerando o trânsito em julgado da sentença ocorrido em 02/09/2005, em vez de precatório, tendo em vista decisão posterior; sendo, esta última, proferida após alteração da norma aplicável na espécie;

4- A celeuma se instaura diante da mudança estabelecida pela Lei Municipal nº 1.059/2009 que fixa o valor máximo para pagamento através de RPV para 6 (seis) salários mínimos, patamar que lança o adimplemento do título executado por meio de precatório;

5- É certa a conclusão de que a data do trânsito em julgado a ser considerada para definir a forma de pagamento do título é a da sentença de improcedência dos embargos à execução, qual seja 02/09/2005, conforme determinado pelo juízo de origem e observado pela Coordenadoria de Precatório deste TJ;

6- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11 a 19/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n° 0000072-38.2005.8.14.0004) proposta por
M.E. CHAGAS INFORMATICA LTDA
, determina a expedição de RPV para adimplemento do título em execução e não aplica a disposição da Lei Municipal nº 1.059/2009.

Em suas razões, o agravante alega que há nova certidão de trânsito em julgado (Id 101045920), datada de 20/10/2019, logo, deve ser usado como base o salário mínimo do ano de 2019, no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Assim, por determinação do art. 1º da Lei municipal 1.059/2009, que definiu o limite de seis salários mínimos para obrigação de pequeno valor, deve ser reformada a decisão para que seja expedida requisição de precatório e não RPV.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao fim o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão interlocutória e determinado o envio dos autos para a contadoria do juízo para a elaboração dos cálculos nos termos da sentença e acórdão.

Alega o periculum in mora, considerando que em caso de prosseguimento do feito, o sofrerá sequestro do valor, prejudicando o erário.

Requer a concessão do efeito suspensivo, para que suspendam os autos principais até o julgamento do presente recurso.

Feito distribuído à minha relatoria.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id 18770659).

Contrarrazões em que a parte agravada suscita preliminar de inadequação da via eleita; refuta os argumentos recursais e pugna pelo não conhecimento do agravo (Id 19205534).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar de inadequação da via eleita.

A agravada suscita preliminar de inadequação do agravo de instrumento, considerando que a decisão, por determinar a expedição de RPV deve ser atacada por recurso de apelação e não de agravo de instrumento.

É certo que cabível apelação em face de decisão que dá fim à execução determinando a expedição do precatório ou da RPV. O caso em apreço, entretanto, mostra peculiaridade, porquanto a decisão interlocutória agravada apenas cuida de adequação ao que recomendado pela Coordenadoria de Precatórios do TJPA, o que gerou a controvérsia apenas sobre a norma aplicável e a forma adequada para o adimplemento da quantia executada.

Nesse contexto, entendo aplicável o que determina o § único do art. 1.015 do CPC, segundo o qual “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial (processo nº 0000072-38.2005.8.14.0004), no valor de R$8.593,92 (oito mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos) ajuizada em fevereiro/2005. Opostos embargos à execução (processo nº 0000154-69.2005.8.14.0004) que foram rejeitados (Id. 101533521 - Pág. 1-5) e a respectiva sentença transitou em julgado em 02/09/2005 (Id 101533522 - Pág. 1).

Proferidos despachos para cálculo do débito (Id 34831921 - Pág. 28); posteriormente, em 20/10/2005, para expedição de precatório (Id 34831921 - Pág. 39). Em 19/01/2006, foi encaminhado o ofício de requisição de precatório ao TJ/PA (Id 34831921 - Pág. 41-42).

Em 20/12/2006, a Coordenadoria de Precatórios encaminhou ao Juízo
a quo
o ofício de nº 388/06-PREC solicitando providências quanto ao pedido de diligência requerida pelo Ministério Público para a correta instrução do precatório, tendo em vista a sentença dos embargos à execução não ter condenado a parte ao pagamento do valor, mas apenas rejeitado os embargos (Id 34831921 - Pág. 47-50).

Em 29/09/2019
, proferida decisão com a condenação da parte executada e determinando a expedição de requisição de precatório ao TJ/PA, tendo em vista o valor ser superior ao fixado para RPV para o Município (Id 34831928 – Pág 1/2). Certificado o trânsito em julgado dessa decisão em 20/10/2019 (Id 101045920 - Pág. 1).
Em 11/10/2023
, a requisição de precatório foi devolvida ao Juízo de Almeirim, por ser caso de RPV, considerando a data de trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução ocorrido em 02/09/2005 (Id 102403988 - 102403990).

Sobreveio a decisão ora agravada:

“Decisão

Ofício Precatório encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará no ID Num. 101530579.

Retorno para a vara de origem nos termos da Certidão de ID Num. 102403988.

Verificou-se que a lei municipal que reduz o teto da RPV foi editada após o trânsito em julgado dos embargos à execução (trata-se de execução de título extrajudicial). Desta forma, nos termos da Consulta CNJ n° 0000621- 21.2023.2.00.0000: O teto limite da RPV deve observar a legislação vigente na data do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, vedada a aplicação retroativa de lei superveniente estabelecendo novo teto limite.

Ante o exposto, determino a expedição de requisição de pequeno valor em favor da exequente na quantia de R$ 8.593,92 (oito mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos), a ser paga pelo Município de Almeirim no prazo máximo de 2 (dois) meses contados da data da entrega da requisição nas mãos da pessoa de quem o ente público foi citado no processo, nos termos do artigo 535, § 3º, II do NCPC, sob pena de sequestro do valor do débito exequendo, nos moldes do artigo 13, § 1º da Lei 12.153/2009
.

Deve a Secretaria Judicial atentar para o disposto na Resolução nº 29, de 11 de novembro de 2016, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que disciplina o processamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, especialmente o modelo de ofício requisitório constante do Anexo Único à referida resolução.

Faça-se constar no aludido ofício requisitório que o valor do crédito informado corresponde à quantia devida até a data propositura da ação, ficando a cargo do ente federado ou entidade pública a atualização do valor até o pagamento, bem como o cálculo das retenções legais (Res. 29/2016-TJPA, art. 5º, §§ 2º e 7º).

Realizado o depósito identificado pelo CPF – Cadastro de Pessoa Física ou pelo CNPJ – Cadastro de Pessoas Jurídicas da quantia necessária à satisfação do débito em conta, no nome do credor, em Banco Oficial com agência mais próxima da residência do exequente, o ente público devedor deverá informar o juízo da execução por meio de petição escrita, anexando o respectivo comprovante, em obediência ao inciso II, § 3º, art. 535 do CPC (Res. 29/2016- TJPA, art. 9º). Por Banco Oficial, na esteira do § 3º, do art. 164 da CF/88, entende-se as Caixas Econômicas Estaduais e Bancos sob controle acionário de pessoa jurídica de direito público interno (Res. 29/2016, art. 9º, § 1º).

Efetuado o pagamento, nos termos do item anterior, intime o exequente para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias sobre o valor depositado.

Ultrapassado o prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, sem que conste nos autos a prova da realização do depósito pelo ente público, intime o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se nos autos sobre a realização ou não do depósito.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem impugnação do valor depositado, bem como sem a manifestação do credor prevista no item anterior, retornem os autos conclusos.

Publique. Registre. Intimem.

O presente despacho serve como mandado de citação/intimação/notificação, no que couber, conforme determina o provimento de nº 003/2009CJCI.”

A questão recursal cinge-se à análise da pertinência de expedição de RPV, considerando o trânsito em julgado da sentença ocorrido em 02/09/2005, em vez de precatório, tendo em vista decisão posterior; sendo, esta última, proferida após alteração da norma aplicável na espécie.

A celeuma se instaura diante da mudança estabelecida pela Lei Municipal nº 1.059/2009, que fixa o valor máximo para pagamento através de RPV para 6 (seis) salários mínimos, patamar que alça o adimplemento do título executado por meio de precatório.

A lógica da decisão em exame é de que o teto limite da RPV deve observar a legislação vigente na data do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, sendo vedada a aplicação retroativa de lei superveniente estabelecendo novo teto limite.

O agravante, por sua vez, entende que deve ser considerado o trânsito em julgado da decisão proferida após a sentença dos embargos à execução, ocorrido em
20/10/2019
, pelo que aplicável a lei de 2009, com pagamento por precatório porquanto o valor em execução ultrapassa a monta de 6 (seis) salários mínimos.

A sentença que julgou pela improcedência dos embargos à execução transitou em julgado em 02/09/2005. Já a decisão proferida em 2019 apenas dá continuidade à execução determinando o valor a ser pago, em esclarecimento da dúvida suscitada pelo Ministério Público. Por certo, a sentença prolatada nos embargos à execução exaure o conhecimento da matéria impugnada, e a rejeição da ação incidental representa aquiescência com os termos da execução, pois o que não for impugnado nos embargos não pode ser reprisado na ação principal.

Nesses termos, é certa a conclusão de que a data do trânsito em julgado a ser considerada para definir a forma de pagamento do título é a da sentença de improcedência dos embargos à execução, qual seja 02/09/2005, conforme determinado pelo juízo de origem e observado pela Coordenadoria de Precatório deste TJ (Id 102403988; 102403989). Assim, deve ser afastada a aplicação da Lei Municipal nº 1.059/2009.

Desse modo, não merece reparo a decisão agravada.

Torno sem efeito a decisão que deferiu o efeito suspensivo constante ao Id 18770659.

Ante o exposto,

conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada em seus termos e tornar sem efeito a decisão que deferiu o efeito suspensivo. Tudo conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de novembro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2024